Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-80.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003048-80.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON DA GUIA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 594.187.291-72 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSUAS CLARAS E DE FÁCIL AFERIÇÃO PELO CONTRATANTE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se verificando que no momento da contratação foram apresentadas para a parte contratante as condições de forma clara e precisa, equivocado se faz a arguição de ignorância pela parte, devendo ser mantida a pactuação em respeito a incidência do princípio da
pact sunt servanda –
força obrigatória dos contratos.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL -
Id-165342891, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, constante do
-
Id-165342883, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS
n. 1003048-80.2022.8.11.0006, ajuizada por
NELSON DA GUIA MENDES DE OLIVEIRA,
concluiu por
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais par ao fim de:

a)

determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

b) Condenar o requerido à proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;

Aduz a que o Apelado ingressou com a presente demanda alegando ter solicitado um empréstimo consignado junto ao Banco Apelante, ao passo que, diferente do requerido, fora averbado um cartão de crédito consignado.

Assim, ante a alegada divergência na modalidade da contratação, requereu a declaração de nulidade do contrato, assim como indenização por danos morais e a repetição do indébito.

Contestada a inicial, o Juízo a quo acolheu em parte os pedidos formulados pelo Apelado, determinando a conversão da modalidade, com a aplicação da taxa de juros de mercado à época da contratação, a devolução dos valores pagos a mais, de forma simples, afastando a indenização por danos morais.

Diferente do alegado, o Apelado tinha plena consciência acerca das taxas e encargos cobrados, uma vez que todas as informações constaram no próprio instrumento (solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado), bem como constam expressamente nas faturas recebidas mensalmente pelo Apelado.

Vale ressaltar que além de receber e ler previamente as condições gerais, o Apelado também obteve informações sobre a contratação quando do recebimento do cartão, motivo pelo qual tinha plena ciência dos encargos cobrados, não sendo plausível que, após a regular contratação, viesse em juízo reclamar da forma de cobrança do contrato celebrado. Outrossim, há que se considerar que o contrato foi firmado em julho/2015, vindo o Apelado reclamar em juízo somente em abril/2022.

Conforme solicitado pelo Apelado, o Banco Apelante depositou na conta corrente do Apelado, via TED, o valor de R$ 5.499,00, em 29/07/2015.

Resta claro que o Apelado tinha ciência da modalidade contratada, mesmo porque, realizou diversas compras utilizando o cartão de crédito como meio pagamento.

Por fim, não existe nenhuma comprovação de ocorrência de vício de consentimento a justificar a conversão do contrato firmado, pois trata de cartão de crédito firmado pelo próprio Apelado em sua plena lucidez e vontade, não restando motivos para sua conversão

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ser reformada integralmente a sentença.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-165342887.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023